Tribunal: TJSP
Processo: 3001948-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DÉBITO DE ICMS DECLARADO E NÃO PAGO – Decisão que determinou o cancelamento da CDA no 1.319.426.916 – Descabimento – Declaração genérica de inexigibilidade do pagamento de ICMS, em ação declaratória, por si só, não tem o condão de afastar, automaticamente, a cobrança por débitos de ICMS declarados e não pagos – Necessidade de demonstração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DÉBITO DE ICMS DECLARADO E NÃO PAGO – Decisão que determinou o cancelamento da CDA no 1.319.426.916 – Descabimento – Declaração genérica de inexigibilidade do pagamento de ICMS, em ação declaratória, por si só, não tem o condão de afastar, automaticamente, a cobrança por débitos de ICMS declarados e não pagos – Necessidade de demonstração específica da inexistência dos respectivos fatos geradores – Ônus probatório do próprio contribuinte – Súmulas 26/TJSP e 436/STJ – Precedentes desta C. Câmara – Decisão reformada.
– Recurso provido, com observação.